Tribunal: TJMT
Processo: 1036418-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036418-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), RENAN CURVO DA COSTA - CPF: 049.985.741-08 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (IMPETRANTE), JHEINE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 042.265.351-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 771.011.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR - CPF: 042.313.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 878.648.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS - CPF: 022.172.901-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e jogo de azar. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Presunção de inocência. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e jogo de azar, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão

II. Questão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia preventiva; 4) violação do princípio da presunção da inocência; 5) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à exploração ilegal de jogos de azar, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico, na região dos bairros Jardim Liberdade e Osmar Cabral, no município de Cuiabá/MT.

2. “
O vínculo entre os investigados e a organização criminosa extrapola a mera prestação de auxílio eventual, sendo demonstrada sua adesão estável, consciente e voluntária ao empreendimento criminoso, inclusive com divisão de tarefas típicas de uma estrutura empresarial ilícita [...], cujos lucros dependem diretamente da diversificação de suas fontes de renda, como a exploração de jogos ilegais
” (Relatório Final nº 2025.7.103168).

3. O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

4. Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva suficientemente justificada (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP). Nesse sentido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

4. O lapso temporal decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente três anos] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [quinze] e a realização de diligências probatórias relevantes, como por exemplo Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico e análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação.

5. A natureza permanente do delito de integrar organização criminosa “
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
”, notadamente quando se verificam “
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
” (STJ, AgRg no HC 752232/SP).

6. A contemporaneidade da prisão preventiva “
está relacionada aos motivos que a ensejaram, não ao momento da prática delitiva
” (STJ, AgRg no RHC 209369/RS).

7. Não se identifica a alegada falta de contemporaneidade, por ter sido demonstrada a persistência do risco que justifica a prisão preventiva, qual seja interromper a atuação de integrantes de organização criminosa para resguardar a ordem pública.

8. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

9. A função relevante exercida pelo paciente, responsável por balancetes semanais de banca de apostas relacionada ao grupo criminoso e movimentação de quantias superiores a dois milhões de reais, com indícios de ocultação de valores ilícitos, inserida em um contexto de criminalidade organizada, “
reforça a imprescindibilidade da medida extrema para acautelar o meio social
” (STJ, HC nº 1054962/GO), de modo a evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.

A atuação em núcleo financeiro de organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de capitais justifica a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2. Predicados pessoais não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida.

3. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser analisada à luz da dinâmica da investigação e da permanência do risco processual.

4. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência quando fundamentada em elementos objetivos de necessidade cautelar.

5. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando o agente desempenha função relevante em organização criminosa estruturada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XVI; CPP, arts. 312, 313 e 580; Lei 12.850/2013, art. 2º; Decreto-Lei 3.688/1941, art. 50; Lei 9.613/1998, art. 1º, §1º, III e §4º; Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 8.8.2022; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 1.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1.7.2020; STJ, AgRg no RHC 165.535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2.8.2022; STJ, HC 584.435/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.5.2022; STJ, AgRg no HC 752.232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9.8.2022; STJ, AgRg no RHC 209.369/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.6.2025; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; STJ, HC 1054962/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 28.11.2025; TJMT, HC 1034879-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024; TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1036418-63.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO BATISTA DA SILVA

PACIENTE(S): RENAN CURVO DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RENAN CURVO DA COSTA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, nos autos de incidente processual (PJE nº 1006044-35.2025.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e jogo de azar – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 50,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 - (ID 322653393).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) “
o Paciente é primário, arrimo de família
” e possui residência certa no município de Várzea Grande/MT; 3) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia preventiva; 4) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 322651364), com documentos (ID 322651367/ ID 322653394).

O pedido liminar foi indeferido (ID 323513876).

O Juízo singular prestou informações

(ID 328984357).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Exploração de Jogo de Azar. – “Operação Aposta Perdida” – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado o paciente Renan Curvo da Costa, é apontado como integrante da organização criminosa, tendo papel relevante no núcleo financeiro – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Contemporaneidade da prisão não restrita à época da prática do delito crime de natureza permanente. – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da Constituição Federal. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 332571358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2025, após representação dos Delegados de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes e Rodrigo Azem Buchdid] e manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] II – DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL:

Observa-se que a investigação se iniciou quando, uma reunião comunitária realizada por moradores do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, foi interrompida por OZIA RODRIGUES, conhecido pelos apelidos “Shelby” ou “Mustang”. OZIA, reconhecido como um dos braços operacionais e “disciplina” da facção Comando Vermelho em Mato Grosso (CVMT), compareceu ao local com outros integrantes e impôs o encerramento do encontro sob ameaça. A atitude foi interpretada pelas autoridades como um claro ato de intimidação e demonstração de poder territorial da facção, e chamou a atenção dos órgãos de segurança pública.

A partir desse episódio, o Inquérito Policial nº 379.4.2023.42992 (65/2023) foi instaurado, dando início a uma investigação minuciosa que passou a mapear as conexões entre os autores da intimidação e outras práticas delituosas já em andamento na região. As diligências iniciais revelaram uma complexa rede criminosa, composta por integrantes da facção Comando Vermelho (CVMT) que atuavam em diversas frentes ilícitas: tráfico de drogas, exploração ilegal de jogos de azar, estelionato, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

As plataformas de apostas ilegais "Gol Bet" e "Campeão Bet" foram identificadas como uma das principais engrenagens financeiras do esquema, operadas por OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA (vulgo “Playboy”) e RENAN CURVO DA COSTA. Esses indivíduos organizavam e distribuíam os lucros da atividade criminosa em porcentagens fixa ao líder do grupo, notadamente a SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, conhecido como “Dandão”, apontado como dono da quebrada e líder do CVMT, atuando como autoridade máxima da facção na região do bairro Osmar Cabral e áreas adjacentes.

A ele eram destinados repasses mensais oriundos dos lucros dos jogos ilegais, do tráfico e de golpes aplicados via estelionato. Além disso, o grupo utilizava empresas de fachada, como a PAULO SILVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA, e interpostas pessoas (conhecidas como "laranjas") para dissimular a origem dos recursos e lavar o dinheiro ilícito. [...]

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: [...]

No que tange à presença do fumus comissi delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos acostados aos autos, notadamente os seguintes documentos: Termo De Declaração nº 2023.8.248241, Relatório Técnico n° 2024.5.219374, Relatório Técnico n° 2024.5.6686, Relatório Técnico n° 2023.5.349699, Relatório de Busca e apreensão n° 2024.13.92138, Relatório Técnico n° 2024.13.127227/GCCO, Relatório Técnico n° 2025.13.22276, Relatório Técnico n° 2025.13.21367, Relatório Técnico n° 2025.5.93179 e demais documentos acostados aos autos. A partir desses elementos, verifica-se a existência de fortes indícios da atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada voltada ao financiamento da facção criminosa Comando Vermelho, por meio da exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas demonstram que os investigados operam distintos núcleos funcionais da organização, com papéis claramente definidos — desde a captação de recursos ilícitos via plataformas de apostas como Gol Bet e Campeão Bet, até o repasse dos lucros obtidos de forma ilegal à liderança da facção, o investigado SEBASTIÃO.

Foi apurado, ainda, que os valores ilícitos obtidos eram inseridos no sistema financeiro por meio de sofisticados esquemas de ocultação patrimonial, os quais envolviam o uso de pessoas interpostas (os chamados “laranjas”), formadas, em sua maioria, por familiares e pessoas próximas de SEBASTIÃO, bem como a utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e movimentações fracionadas em espécie. Tais práticas tinham por finalidade dissimular a verdadeira origem dos recursos e ocultar a titularidade de bens móveis e imóveis adquiridos com valores provenientes das atividades criminosas

A sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro delineada nas investigações, com vínculos diretos entre os operadores financeiros e a cúpula da facção, confirmam a materialidade delitiva e reforçam os indícios suficientes de autoria e participação dos investigados no financiando, promoção e manutenção das atividades ilícitas da organização criminosa. [...]

II.II a. – DA PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIGADOS DAINEY, RENAN, OZIA, SEBASTIÃO e JOÃO BOSCO NA EXPLORAÇÃO ILEGAL DE APOSTAS E DO FINANCIAMENTO Á ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

No bojo do Relatório Técnico nº 2024.5.219374, elaborado com base na extração do aparelho celular de OZIA, a investigação revelou a existência de um núcleo criminoso fortemente estruturado, dedicado à exploração ilegal de jogos de apostas por meio da plataforma Gol Bet, em atuação conjunta com os investigados DAINEY APARECIDO DA COSTA (vulgo “Playboy”) e RENAN CURVO DA COSTA.

Os elementos reunidos pela Autoridade Policial demonstraram que tal atividade é promovida sob a chancela e coordenação da organização criminosa Comando Vermelho Mato-Grossense (CVMT), mais especificamente sob o domínio de SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, conhecido como “Dandão”, “Vovô” ou “Véio”. [...]

A estrutura era organizada com divisão clara de tarefas: OZIA, DAINEY e RENAN discutiam decisões estratégicas, realizavam fechamentos semanais de lucros, contratavam subgerentes e cambistas, promoviam ações de marketing e patrocinavam eventos esportivos e comunitários. [...]

Já o investigado RENAN CURVO DA COSTA figura, em tese, como responsável pelos balancetes semanais da banca e controle contábil dos repasses, conforme se extrai de diversos diálogos extraídos. É digno de nota que RENAN teve apreendido, no âmbito da Operação Ragnatela, o veículo Corolla XRE 2.0 (placa RAV2H07), registrado em nome de JOANILSON DE LIMA OLIVEIRA, vulgo “Japão”, também alvo da presente investigação por ocultar bens de SEBASTIÃO (vulgo Dandão). [...]

Segundo a Autoridade Policial a distribuição dos lucros seguia a proporção de 30% para cada sócio (OZIA, DAINEY e RENAN), e 10% destinados a SEBASTIÃO, JOÃO BOSCO (irmão de SEBASTIÃO) e REGINALDO MIRANDA (vulgo Bongo), todos apontados como integrantes de alta hierarquia do Comando Vermelho de Mato Grosso. Os repasses eram reconhecidos como obrigatórios e de natureza territorial, vinculados à estrutura da facção nos bairros Jardim Liberdade, Osmar Cabral e adjacências. Segundo a Autoridade Policial, as mensagens apontam que, em 09/01/2024, OZIA confirmou a necessidade de divisão com JOÃO BOSCO e REGINALDO (Bongo), reforçando que o título de “dono” do Gol Bet atribuído a SEBASTIÃO decorre exclusivamente de sua posição de comando na “quebrada”.

II.II. c - DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE RENAN CURSO DA COSTA:

Conforme Relatório n° 2025.5.93179, no período de 03/08/2021 a 03/02/2022, o investigado RENAN movimentou a quantia total de R$ 2.209.932,00, conforme apurado no Relatório de Inteligência Financeira (RIF nº 109744). Destaca-se, ainda, o repasse de R$ 57.624,12 feito em favor de RENAN por EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Tais transações estavam acompanhadas de descrições como: “Retirada Renan dia 18 acerto do mês passado”, “Adiantamento Renan” e “Pagamento Renan Curvo”, evidenciando repasses periódicos e estruturados, com indícios de remuneração por atividades ilícitas e participação em esquemas de movimentação de recursos associados ao grupo criminoso investigado.

Esses elementos, analisados no conjunto da investigação, demonstram de forma consistente a existência de uma organização criminosa estruturada, voltada à exploração ilegal de jogos de azar, à lavagem de capitais e ao financiamento da Organização Criminosa. A atuação do grupo se dá por meio de pessoas interpostas, empresas de fachada e plataformas digitais, operando com nítida estrutura hierárquica, divisão de tarefas e vinculação direta à criminalidade organizada. [...]

Neste ponto, é importante ressaltar que o enfrentamento do braço financeiro constitui uma das medidas mais eficazes para a desarticulação de organizações criminosas. Isso porque o proveito econômico permanece como principal incentivo e sustentação da criminalidade organizada.

No presente caso, restou evidenciado que os investigados estruturaram um esquema sofisticado de captação, movimentação e dissimulação de recursos ilícitos, com divisão de tarefas, uso de pessoas interpostas, empresas de fachada e intensa circulação de valores entre familiares, em especial nas plataformas Gol Bet e Campeão Bet, mantidas sob controle e repasse direto ao líder da facção SEBASTIÃO. A lógica da estrutura criminosa identificada reflete, de forma prática, as lições doutrinárias segundo as quais:

As organizações criminosas operam sempre sobre o eixo dinheiro poder. O dinheiro gera o poder e vice-versa, o poder gera dinheiro. O dinheiro mantém e motiva a prática dos crimes e mantém ativas as organizações criminosas de forma que os seus chefes fazem tudo para esconder e proteger o dinheiro, produto dos ilícitos. Assim, podese dizer que toda organização criminosa precisa e necessariamente pratica a lavagem de dinheiro, mas o inverso não é sempre verdadeiro, pois nem sempre quem lava dinheiro pertence a uma organização criminosa (Marcelo Batlouoni Mendroni. - Crime de Lavagem de Dinheiro. - 4ª ed., - São Paulo: Atlas, 2018, p. 35

Em suma, a atuação coordenada dos investigados, portanto, evidencia não apenas a existência de divisão de tarefas no seio de uma organização criminosa com estrutura definida, mas também a unidade de desígnios voltada à dissimulação da origem ilícita de ativos, com grave repercussão à ordem econômica e social.

De igual modo, restou suficientemente evidenciado o periculum libertatis, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação da organização criminosa e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal. [...]

É igualmente relevante destacar que, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível por conveniência da instrução criminal e para a adequada finalização das investigações. A medida cautelar busca impedir que os investigados, em liberdade, venham a interferir indevidamente na produção de elementos informativos essenciais à elucidação dos fatos, seja mediante intimidação, coação de testemunhas ou manipulação de provas.

Nesse contexto, não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da organização criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos. [...]

Em acréscimo, o requisito da contemporaneidade encontra-se devidamente preenchido, tendo em vista a própria dinâmica da investigação criminal, que se desenvolveu de forma contínua e ininterrupta até o presente ano. Destaca-se, nesse contexto, a realização de diligências complementares relevantes, com ênfase nos Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico, bem como na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e nas diligências in loco, todas concluídas em março de 2025, com a apresentação do Relatório de extração e analise das documentações extraídas do telefone de OZIA. Tais medidas resultaram na obtenção de elementos probatórios significativos para a identificação e vinculação dos investigados à organização criminosa sob apuração. [...]

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva dos investigados SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, WEBERTON PEDRO DA SILVA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR, OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA, RENAN CURVO DA COSTA, PAULO AUGUSTO E SILVA DIA e RONALDO QUEIROZ DE AMORIM revela-se medida impreterível e de estrita necessidade. [...]

1. DEFIRO A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. A vista disso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes investigados: [...]

k) RENAN CURVO DA COSTA – CPF: 049.985.741-08; [...].
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE nº 1006044-35.2025.8.11.0042)

Em 25.9.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, RENAN CURVO DA COSTA [paciente], Paulo Augusto e Silva Dias e Weberton Pedro da Silva por organização criminosa – art. 2ª da Lei 12.850/2013 -; Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, RENAN CURVO DA COSTA [paciente] e Paulo Augusto e Silva Dias por jogo de azar – art. 50,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 -; Sebastião Lauze Queiroz Amorim e Weberton Pedro da Silva por associação para o tráfico – art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 -; Ronaldo Queiroz de Amorim, Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior, Jheine Rodrigues Pinheiro, Lorrainy Waleska Amorim Dos Santos, Rafael Aparecido Queiroz de Amorim Veiga, Pamela Cristina Tamarossi, Eduardo Henrique Nascimento dos Santos, Elizangela Ferreira da Silva Visdomino e William Ângelo de Freitas por lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa] - artigos 1º, §1º, inciso III e §4º, da Lei 9.613/98 - (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

Em 1º.10.2025, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados – (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à exploração ilegal de jogos de azar, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico, na região dos bairros Jardim Liberdade e Osmar Cabral, no município de Cuiabá/MT.

Observa-se que o inquérito policial foi instaurado após o codenunciado Ozia Rodrigues, “disciplina” da facção do “Comando Vermelho” (conhecido como “Shelby” ou “Mustang”), sua irmã [Oziane Alves Rodrigues] e outros dois homens não identificados, interromperem uma reunião entre autoridades públicas, líderes comunitários e moradores do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, mediante ameaça exercida diretamente contra o Secretário Adjunto de Assuntos Comunitários da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania [Edio Martins de Souza]. Essa conduta caracteriza ato contra a liberdade de reunião (CF, art. 5º, XVI) e indica como era exercido o domínio territorial da facção criminosa, no referido bairro (Portaria nº 2023.10.21798 – PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

Consoante se extrai do Relatório Final nº 2025.7.103168, subscrito pelo Delegado de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes] responsável pelas investigações, “
o vínculo entre os investigados e a organização criminosa extrapola a mera prestação de auxílio eventual, sendo demonstrada sua adesão estável, consciente e voluntária ao empreendimento criminoso, inclusive com divisão de tarefas típicas de uma estrutura empresarial ilícita [...], cujos lucros dependem diretamente da diversificação de suas fontes de renda, como a exploração de jogos ilegais
” (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022
; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC nº 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Logo, o ato constritivo afigura-se fundamentado.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva suficientemente justificada (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

Em relação a contemporaneidade, consta dos autos que os crimes imputados ao paciente teriam ocorrido entre os anos de 2022 e 2023, o inquérito policial foi instaurado em 27.12.2023, os Delegados de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes e Rodrigo Azem Buchdid] representaram pela decretação das prisões preventivas dos investigados em 7.4.2025, tendo sido decretadas em 7.8.2025.

Ocorre que o lapso temporal decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente três anos] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [quinze] e a realização de diligências probatórias relevantes, como por exemplo Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico e análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ; HC 584435/PE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Ademais, a natureza permanente do delito de integrar organização criminosa “
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
”, notadamente quando se verificam “
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
” (STJ, AgRg no HC 752232/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 9.8.2022).

Frise-se, ainda, que a contemporaneidade da prisão preventiva “
está relacionada aos motivos que a ensejaram, não ao momento da prática delitiva
” (STJ, AgRg no RHC 209369/RS – Relator Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP] – Sexta Turma – 11.6.2025).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade, por ter sido demonstrada a persistência do risco que justifica a prisão preventiva, qual seja interromper a atuação de integrantes de organização criminosa para resguardar a ordem pública.

Em seu turno, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Nesse sentido, anote-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, possuindo natureza cautelar e provisória
.” (TJMT, HC nº 1034879-96.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 17.12.2024)

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente seria “
responsável pela contabilidade da banca de apostas GOL BET, incumbido da elaboração e apresentação dos balancetes semanais referentes aos lucros auferidos
”, a qual tem como seu objetivo a “
lavagem de dinheiro oriundo das atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa
”, conforme destacado na denúncia (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o paciente Renan Curvo da Costa movimentou a quantia total de R$ 2.209.932,00, conforme apurado no Relatório de Inteligência Financeira (RIF nº 109744). Destaca-se, ainda, o repasse de R$ 57.624,12 feito em favor do suplicante por Eduardo Henrique Nascimento dos Santos, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Tais transações estavam acompanhadas de descrições como: “Retirada Renan dia 18 acerto do mês passado”, “Adiantamento Renan” e “Pagamento Renan Curvo”, evidenciando repasses periódicos e estruturados, com indícios de remuneração por atividades ilícitas e participação em esquemas de movimentação de recursos associados ao grupo criminoso investigado
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 332571358)

Com efeito, a função relevante exercida pelo paciente, inserida em um contexto de criminalidade organizada, “
reforça a imprescindibilidade da medida extrema para acautelar o meio social
” (STJ, HC nº 1054962/GO – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 28.11.2025), de modo a evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025